Tribunal: TJSP
Processo: 1002443-68.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO, MOVIDA PELO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO, ENVOLVENDO RELAÇÃO DE TRABALHO. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação da autora. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista, inclusive das demandas

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO, MOVIDA PELO EMPREGADOR CONTRA O EMPREGADO, ENVOLVENDO RELAÇÃO DE TRABALHO. Sentença de improcedência do pedido. Recurso de apelação da autora. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista, inclusive das demandas movidas por empregador contra empregado. Precedentes do STJ. Incompetência da Justiça Comum. Determinação para redistribuição da presente ação à Justiça do Trabalho.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.